Tribunal: STF
Processo: RHC 50242
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-02
Data de publicação: 1973-06-02

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS . DECIDINDO QUE PENDENTE A APELAÇÃO
DESCABIA O HABEAS CORPUS PARA PLEITEAR IDÊNTICA NULIDADE INVOCADA
NAQUELE RECURSO, NÃO MERECE O ARESTO RECORRIDO FACE AS
PECULIARIDADES DA CONTRAVERSIA. RECURSO NÃO PROVIDO.